Tribunal: TJDFT
Processo: 0708921-14.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. MULTA POR FIDELIZAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência da dívida vinculada à multa, no valor de R$1.034,00, e a condenação da ré ao pagamento de danos morais ao autor, no valor de R$1.500,00.
3. A ré/recorrente alega a regularidade da cobrança da multa por fidelização e a inexistência de dano moral indenizável, ante o inadimplemento do autor.
4. Em contrarrazões, o autor/recorrido requer a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.
5. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da legislação consumerista (artigos 6o e 14 do CDC). Os fornecedores de serviços respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação de serviços, salvo se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumir ou de terceiros (art. 14, caput e § 3o, I e II, do CDC).
6. Importa destacar que o autor é empresário individual, parte vulnerável para a comprovação técnica do alegado (Acórdão 1673655, 07001019520228070020, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJe: 20/3/2023).
7. No caso, a ré/recorrente não logrou êxito na comprovação da legitimidade da dívida denunciada, visto que não apresentou o contrato com cláusula específica de fidelização, nos termos da Resolução no 632/2014 da ANATEL. Nesse sentido: Acórdão 1748480, 07361010920228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023.
8. A despeito das alegações recursais, carece de valor probatório as telas sistêmicas exibidas, produzidas unilateralmente. Nesse sentido: Acórdão 1743922, 07208675020238070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023.
9. Destarte, a manutenção indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito revela falha na prestação do serviço, dando ensejo à indenização por dano moral, na modalidade in re ipsa.
10. No tocante ao valor da indenização, a quantia arbitrada, correspondente a R$1.500,00 (um mil reais), obedece aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evita o enriquecimento ilícito das partes e é satisfatória para compensar os danos experimentados. Ressalte-se que as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
12. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.